Tribunal: TJPA
Processo: 0116014-54.2015.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
EMENTA: TRÁFICO. ART. 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO).1 - PRELIMINAR COMUM AOS APELANTES JAIME DE ALMEIDA, CÉLIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA E JAIME DEDSON DE ASSUNÇÃO ALMEIDA.1.1.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. ESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, JÁ SEDIMENTOU ENTENDIMENTO DE QUE O RECURSO DE APELAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO LEGAL A SER INTERPOSTO QUANDO A MATÉRIA VENTILAR SOBRE SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO RÉU, EM SEU DIREITO DE IR E VIR, SENDO QUE TAL ALEGAÇÃO DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DO REMÉDIO HERÓICO CONSTITUCIONAL DE HABEAS CORPUS QUE DEVERÁ SER JULGADO PELA SEÇÃO DE DIREITO PENAL.2. MÉRITO.2.1.TESE COMUM AOS APELANTES: JAIME DE ALMEIDA, CÉLIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA E JAIME DEDSON DE ASSUNÇÃO ALMEIDA - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. TANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI N° 11.343/06) NÃO HÁ COMO NÃO RECONHECER A PARTICIPAÇÃO ATIVA E EFETIVA DOS APELANTES. OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO, ASSIM COMO O RELATÓRIO DAS INTERCEPTAÇOES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE, SÃO EFICAZES E SEGURAS PARA MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. O DESCONHECIMENTO DAS PROVAS TRAZIDAS ATRAVÉS DAS INTERCEPTAÇOES TELEFÔNICAS, SE NÃO FOSSEM RELEVANTES, ESVAZIARIA O CONTEÚDO DO DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL PREVISTO NA LEI N° 9.296 DE 24 DE JULHO DE1996, NO QUE CONCERNE A AUTORIZAÇÃO PARA INTERCEPTAÇAO TELEFÔNICA COM A FINALIDADE DE LEVANTAMENTO DE PROVAS DE ILÍCITO DURANTE A FASE INVESTIGATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS, COM OS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO E OS RELATÓRIOS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.2.2.PEDIDO DE ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA2.2.1. EM RELAÇÃO AO APELANTE JAIME DE ALMEIDA, CÉLIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA E JAIME DEDSON DE ASSUNÇÃO ALMEIDA.2.2.1.1. EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRAFICO DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DO VETOR CULPABILIDADE COMO DESFAVORÁVEL. INTELIGÊNCIA A SÚMULA N° 23 DO TJEPA. BASTA UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREVISTA NO ART. 59 DO CP, SEJA VALORADA DESFAVORÁVEL PARA ELAVAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO-LEGAL.2.2.1.2. EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. PELA MESMA FUNDAMENTAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VETOR CULPABILIDADE VALORADO COMO DESFAVORÁVEL AOS APELANTES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 23 DO TJEPA. BASTA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL PREVISTA NO ART. 59 DO CP PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.2.2.1.3. DAS RELEVANTES CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS AOS APELANTES PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o, DO ARTIGO 33, DA LEI N° 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PARA QUE O RÉU FAÇA JUS AO BENÉFICO DO DISPOSTO NO § 4o, DO ART. 33, DA LEI N° 11.343/06, NÃO BASTA TÃO SOMENTE QUE SEJA PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES, TAMBÉM, NÃO PODE DEDICAR-SE À ATIVIDADES CRIMINOSAS E NEM INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FORÇOSO RECONHECER QUE OS APELANTES NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, JÁ QUE PARTICIPAVAM ATIVAMENTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM A FINALIDADE DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.2.3. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA OS APELANTES JAIME DE ALMEIDA, CÉLIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA E JAIME DEDSON DE ASSUNÇÃO ALMEIDA. IMPOSSIBILIDADE. A FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA OBEDECE À CRITÉRIOS OBJETIVOS E INSERTOS NO TIPO PENAL DESCRITO E A SER APLICADO. NO CASO, O JUÍZO MONOCRATICO AO FIXAR A PENA DE MULTA O FEZ, PARA AMBOS OS CRIMES, NO MÍNIMO LEGAL E COMO SE TRATA DE APLICAÇÃO DA REGRA DE CRIME MATERIAL, HOUVE A SOMA DOS DIAS-MULTA APLICADOS, ATINGINDO-SE ASSIM, AO QUANTUM INSERTO NA SENTENÇA PENAL PROLATADA. VALE RESSALTAR AINDA, QUE A MULTA INTEGRA O TIPO PENAL, DEVENDO A MESMA SER APLICADA CUMULATIVAMENTE A QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, QUANDO PREVISTA LEGALMENTE. IMPENDE RESSALTAR QUE A PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ, ELA JÁ É INCORPORADA AO TIPO PENAL E SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS.3-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.Vistos, etc...Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe improvimento, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 (quatro) dias do mês de fevereiro de 2020Julgamento presidido pela Exm°(a) Sr(a) Desa. Vânia Lúcia C. Silveira.Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICI
Á
RIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias
ACORDÃO Nº
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N° 0116014-54.2015.814.0009
ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA
APELANTES: JAIME DE ALMEIDA
CÉLIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA
JAIME DEDSON DE ASSUNÇÃO ALMEIDA
ADVOGADA: FLÁVIA RENATA FONTEL DE O. PESSOA (OAB/PA - 6.440)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ)
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
ementa
: tráfico. art. 33 e 35, ambos da lei 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).
1 -

Preliminar comum aos apelantes jaime de almeida, célia de
ASSUNÇÃO ALMEIDA E JAIME DEDSON DE ASSUNÇÃO ALMEIDA
.
1.1.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE
.
NÃO CONHECIMENTO.
ESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, JÁ SEDIMENTOU ENTENDIMENTO DE QUE O RECURSO DE APELAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO LEGAL A SER INTERPOSTO QUANDO A MATÉRIA VENTILAR SOBRE SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO RÉU, EM SEU DIREITO DE IR E VIR, SENDO QUE TAL ALEGAÇÃO DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DO REMÉDIO HERÓICO CONSTITUCIONAL DE HABEAS CORPUS QUE DEVERÁ SER JULGADO PELA SEÇÃO DE DIREITO PENAL.
2
.

MÉRITO.
2.1.TESE COMUM AOS APELANTES: JAIME DE ALMEIDA, CÉLIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA E JAIME DEDSON DE ASSUNÇÃO ALMEIDA - DA

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.
NÃO OCORRÊNCIA.
TANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N° 11.343/06) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI N° 11.343/06) NÃO HÁ COMO NÃO RECONHECER A PARTICIPAÇÃO ATIVA E EFETIVA DOS APELANTES. OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO, ASSIM COMO O RELATÓRIO DAS INTERCEPTAÇOES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE, SÃO EFICAZES E SEGURAS PARA MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. O DESCONHECIMENTO DAS PROVAS TRAZIDAS ATRAVÉS DAS INTERCEPTAÇOES TELEFÔNICAS, SE NÃO FOSSEM RELEVANTES, ESVAZIARIA O CONTEÚDO DO DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL PREVISTO NA LEI N° 9.296 DE 24 DE JULHO DE1996, NO QUE CONCERNE A AUTORIZAÇÃO PARA INTERCEPTAÇAO TELEFÔNICA COM A FINALIDADE DE LEVANTAMENTO DE PROVAS DE ILÍCITO DURANTE A FASE INVESTIGATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS, COM OS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO E OS RELATÓRIOS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
2.2.PEDIDO DE ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA
2.2.1. EM RELAÇÃO AO APELANTE JAIME DE ALMEIDA, CÉLIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA E JAIME DEDSON DE ASSUNÇÃO ALMEIDA.
2.2.1.1. EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRAFICO DE DROGAS).
IMPOSSIBILIDADE.
VALORAÇÃO DO VETOR CULPABILIDADE COMO DESFAVORÁVEL. INTELIGÊNCIA A SÚMULA N° 23 DO TJEPA. BASTA UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREVISTA NO ART. 59 DO CP, SEJA VALORADA DESFAVORÁVEL PARA ELAVAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO-LEGAL.
2.2.1.2. EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE
.

PELA MESMA FUNDAMENTAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VETOR CULPABILIDADE VALORADO COMO DESFAVORÁVEL AOS APELANTES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 23 DO TJEPA. BASTA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL PREVISTA NO ART. 59 DO CP PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
2.2.1.3. DAS RELEVANTES CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS AOS APELANTES PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4
o
, DO ARTIGO 33, DA LEI N° 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE.
PARA QUE O RÉU FAÇA JUS AO BENÉFICO DO DISPOSTO NO § 4
o
, DO ART. 33, DA LEI N° 11.343/06, NÃO BASTA TÃO SOMENTE QUE SEJA PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES, TAMBÉM, NÃO PODE DEDICAR-SE À ATIVIDADES CRIMINOSAS E NEM INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.
FORÇOSO RECONHECER QUE OS APELANTES NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, JÁ QUE PARTICIPAVAM ATIVAMENTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM A FINALIDADE DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
2
.
3. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA OS APELANTES JAIME DE ALMEIDA, CÉLIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA E JAIME DEDSON DE ASSUNÇÃO ALMEIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
A FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA OBEDECE À CRITÉRIOS OBJETIVOS E INSERTOS NO TIPO PENAL DESCRITO E A SER APLICADO. NO CASO, O JUÍZO MONOCRATICO AO FIXAR A PENA DE MULTA O FEZ, PARA AMBOS OS CRIMES, NO MÍNIMO LEGAL E COMO SE TRATA DE APLICAÇÃO DA REGRA DE CRIME MATERIAL, HOUVE A SOMA DOS DIAS-MULTA APLICADOS, ATINGINDO-SE ASSIM, AO QUANTUM INSERTO NA SENTENÇA PENAL PROLATADA. VALE RESSALTAR AINDA, QUE A MULTA INTEGRA O TIPO PENAL, DEVENDO A MESMA SER APLICADA CUMULATIVAMENTE A QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, QUANDO PREVISTA LEGALMENTE. IMPENDE RESSALTAR QUE A PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ, ELA JÁ É INCORPORADA AO TIPO PENAL E SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS.
3-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe improvimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 (quatro) dias do mês de fevereiro de 2020
Julgamento presidido pela Exm°(
a
) Sr(
a
) Desa. Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.
Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N° 0116014-54.2015.814.0009
ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA
APELANTES: JAIME DE ALMEIDA
CÉLIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA

JAIME DEDSON DE ASSUNÇÃO ALMEIDA
ADVOGADA: FLÁVIA RENATA FONTEL DE O. PESSOA (OAB/PA - 6.440) APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ) PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JAIME DE ALMEIDA, CÉLIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA E JAIME DEDSON DE ASSUNÇÃO ALMEIDA,
por intermédio de Advogada regularmente constituída, objetivando reformar
a
r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Bragança/PA, fls. (244/258), que os condenou às penas respectivas:
JAIME DE ALMEIDA, 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso o valor de cada dia-multa, e regime de cumprimento da pena no regime fechado, CELIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA, 08 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso o valor de cada dia-multa, e regime de cumprimento da pena no regime semiaberto; e JAIME DEDSON DE ASSUNÇÃO ALMEIDA, 08 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso o valor de cada dia-multa, e regime de cumprimento da pena no regime semiaberto,
ambos pela prática dos crimes tipificado nos artigos 33,
caput
e

35, todos da Lei n° 11
.
343/06.
Na
denúncia,
fls. 02/29, o Ministério Público relatou que:
"(...) os autos de inquérito policial de n° 52/2015.000206-9 fora instaurado para apurar tráfico de entorpecentes na cidade de Bragança/PA, em decorrência do grande número de denúncias de tráfico de drogas. As investigações iniciaram-se
a
partir de monitoramento de alguns "personagens" do tráfico de drogas através de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, sendo que culminou com a operação policial denominada de "OPERAÇÃO PÉROLA DO_CAETÉ", em virtude da proporção alcançada e envolvimento de praticamente toda a cidade.
A teve início em 09/07/2015 e a medida do desenvolvimento da mesma/ estas autorizações de interceptações telefônicas foram renovadas e novos personagens foram surgindo. [...]
Até que chegou-se a neta do acusado JAIME DEDSON, a nacional YASMIN ANDRADE.
Na terceira fase da Operação o alvo NOEMIA, passou a ter freqüentes negócios de drogas com a denunciada CÉLIA ASSUNÇÃO DE ALMEIDA, inclusive NOEMIA confessou a dinâmica da distribuição de entorpecentes, comprava pedras de "Óxi" SAULO, JOEL, JAIME DE ALMEIDA e de seu filho JAIME ASSUNÇÃO DE ALMEIDA e CÉLIA ASSUNÇÃO DE ALMEIDA e entregava a droga para ADALTO REIS e JOSÉ EFRAIN que transformavam a droga em "pasta de cocaína" [...]
Materialidade e autoria delitiva, segundo o Ministério Público, estão devidamente comprovadas pelas confissões feitas, declarações de testemunhas, transcrições de interceptações telefônicas, auto de apresentação e apreensão (fl. 05) e laudo toxicológico (fl.07)" (...)"

Em
sentença,
fls. 244/258, o magistrado condenou os ora apelantes pela prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n° 11.343/2006.

Em
razões recursais,
fls. 280/307, alegam pertencerem a mesma família e a defesa levanta teses em comum aos apelantes: JAIME DE ALMIEDA, CÉLIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA e JAIME DEDSON DE ASSUNÇÃO ALMEIDA: PRELIMINARMENTE: seja concedido o direito para que os Apelantes tenham o direito de recorrer em liberdade, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor dos mesmos. NO MÉRITO: reforma da sentença para que os Apelantes sejam absolvidos do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/06), nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP e sendo este o entendimento, seja reconhecido o tráfico privilegiado, com a aplicação do § 4
o
, do art. 33, da Lei n° 11.343/06 e conversão da Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos, nos termos do art. 44, do CP; reforma da sentença no sentido de absolver os Apelantes do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n° 11.343/06), nos termos do art. 386, inciso II, do CPP, dada a não existência do crime de associação e por fim, seja reformada a sentença condenatória no que pertine à pena de multa, dada a suposta parcas condições financeiras afeitas aos Apelantes.

Em sede de
contrarrazòes,
fls. 315/318, o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
fls. 327/340, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, na pessoa do Douto Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento do presente recurso de apelação, para que, no mérito, lhe seja negado provimento, mantendo-se incólume todos os termos da sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.
É o relatório com revisão feita pela Desa. Vânia Lúcia C. Silveira.
Passo a proferir o voto.
VOTO

Trata-se, como dito alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JAIME DE ALMEIDA, CÉLIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA E JAIME DEDSON DE ASSUNÇÃO ALMEIDA,
por intermédio de Advogada regularmente constituída, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA,
(fls. 244/258), que os condenou às penas respectivas:
JAIME DE ALMEIDA, 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso o valor de cada dia-multa,
e
regime de cumprimento da pena no regime fechado; CÉLIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA, 08 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso o valor de cada dia-multa, e regime de cumprimento da pena no regime semiaberto; e JAIME DEDSON DE ASSUNÇÃO ALMEIDA, 08 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso o valor de cada dia-multa, e regime de cumprimento da pena no regime semiaberto,
ambos pela prática dos crimes tipificado nos artigos 33,
capute
35, ambos da Lei n° 11,343/06.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso de apelação interposto em favor dos
Apelantes JAIME DE ALMEIDA, CÉLIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA E JAIME DEDSON DE ASSUNÇÃO ALMEIDA.

Havendo uma preliminar suscitada pela Defesa dos Apelantes, passo ao enfrentamento da mesma antes de adentrar no mérito recursal.
Passo à análise da preliminar suscitada e que faço nos seguintes moldes:
1
-
PRELIMINAR COMUM AOS APELANTES JAIME DE ALMEIDA, CÉLIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA E JAIME DEDSON DE ASSUNÇÃO ALMEIDA.
1.1 .AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE

A Defesa dos Apelantes, se insurge sobre a ausência de fundamentação e o direito de recorrerem em liberdade, nos termos do art. 5
o
, inciso LVII da CF/88.

Alega que toda condenação feita sem que haja o trânsito em julgado a sentença penal condenatória e que sejam aplicadas medidas cautelares, sejam quais forem, sem critérios, terá conseqüências como antecipação de pena.
Ocorre que esta Relatora acompanha esta Egrégia Corte, que já sedimentou o
entendimento de que o recurso próprio e cabível para discussão e análise de questões relacionadas a liberdade, direito de ir e vir, deverá ser feito através do remédio heroico de
Habeas Corpus,
não sendo o presente recurso sucedâneo do recurso legal a ser manejado quando se tratar de constrangimento ilegal em relação a liberdade e garantias de ir e vir, como no caso em testilha.

Como dito alhures, por não se tratar de recurso próprio e cabível para a análise
do pleito em questão, colaciono o entendimento sedimentado de nossa Corte Pátria, para fundamentar a decisão pelo não conhecimento do pleito requerido e que faço conforme jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR: DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N°. 14 TJPA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade deve ser trazido ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.
2. A alegação de absolvição por insuficiência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e deixam evidente a autoria delitiva, especialmente quando a palavra da vítima é corroborada pelos demais elementos de prova. 3. É inviável o pleito de exclusão da majorante do uso de arma, eis que a vítima foi clara ao relatar que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo, sendo, assim, desnecessária a apreensão e perícia da arma utilizada, com fulcro no que estabelece a Súmula n°. 14 deste e. Tribunal. 4. Deve ser mantida a pena-base em quantum um pouco acima do grau mínimo legal, sobretudo porque a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a reprimenda inicial (Súmula n° 23 deste Tribunal). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (2019.05190232-45, 210.845, Rei. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-17).
Negritei
Logo, nos termos da fundamentação supra, não conheço da preliminar suscitada.

Ultrapassada a preliminar suscitada, adentro ao mérito recursal, advertindo que pedidos deduzidos são em comum aos Apelantes.
2. MÉRITO.
2.1.TESE COMUM AOS APELANTES: JAIME DE ALMEIDA, CÉLIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA E JAIME DEDSON DE ASSUNÇÃO ALMEIDA - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.

Neste particular, a pretensão recursal cinge-se à absolvição do apelante, seja pelo reconhecimento de insuficiência de provas, alegando a defesa que as provas são em demasia frágeis à sustentação de um decreto condenatório.

Em relação ao tráfico de drogas, discorda da fundamentação da sentença, pois as provas trazidas aos autos são frágeis e que os policiais que prestaram declarações em juízo, confirmaram que nada de ilícito foi encontrado com os Apelantes e em suas residências e que os mesmos foram citados por terceiros envolvidos em escutas telefônicas.

Ressalta que não há existência de associação para o tráfico, pois trata-se de membros de uma mesma família, onde os mesmos estão ligados a laços consanguíneos permanente e duradouro e que as alegações de associação para o tráfico são deveras infundadas e dada a inconsistência das provas, configurar-se-ia na absolvição dos Apelantes, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com à aplicação do princípio do
in dúbio pro reo.

Para
analisarmos o pleito requerido pelos Apelantes, inicialmente transcrevo
in verbis os tipos penais aos quais os mesmos foram condenados:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. § 1
o
Nas mesmas penas incorre quem:
I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda,
oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado
à preparação de drogas;
II

- semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;
III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.
§ 2
o
Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa. (Vide ADIN n° 4.274, publicada no DOU de 30/5/2012)
§ 3
o
Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu
relacionamento, para juntos a consumirem: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.
§ 4
o
Nos delitos definidos no caput e no § I
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" com execução suspensa pelo Senado Federal, na forma do art. 52, X, da Constituição Federal, pela Resolução n° 5, de 15/2/2012)
(Negritei)
Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1
o
,
e
34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.

Denota-se que ao analisar as provas trazidas aos autos, os Apelantes se enquadram sim, em ambos os tipos penais descritos.

Perceba-se que nas escutas telefônicas, autorizadas judicialmente, há o dialogo da ré NOEMIA que diz adquirir drogas dos ora Apelantes, ou seja, ambos vendiam drogas e o pior, em associação criminosa.

Alegar que não existem provas suficientes para a condenação dos Apelantes, é no mínimo risível, uma vez que o instituto criado pela Lei n° 9.296 de 24 de julho de 1996 e aplicado ao presente caso concreto no que concerne a autorização para interceptação telefônica com o fito de levantamento de provas durante a fase investigatória e que tem contribuindo grandemente para que o Estado, em conjunto com o aparelho estatal repressivo e aplicação da norma penal jurídica pelo Poder Judiciário, venham ganhando espaço cada vez mais significante para o combate ao tráfico de drogas e associações para o tráfico.

Não reconhecer como válida e corretas, sensatas e firmes as provas trazidas à baila, através de dispositivo infraconstitucional válido é esvaziar a norma assecuratória e eficaz na colaboração ao ímpeto do mercancia de drogas, pois na maioria das vezes as organizações trabalham de modo organizado e coordenado, usando cifras, signos, códigos, nuances que não poderiam ser descobertos ou identificados se não fossem através de mecanismos criados pelo aparelho estatal para de alguma forma serem eficazmente aplicados e condizentes com a norma constitucional, como é o caso da Lei n° 9.296, de 24 de julho de 1996.

Não há como não atribuir a materialidade delitiva aos Apelantes, uma vez que os Relatórios de Interceptações Telefônicas, mostram de forma clara e concisa a participação de cada um dos personagens envolvidos, não somente os Apelantes, assim como toda uma infraestrutura montada com o fito de disseminação da traficância no Município de Bragança/PA.

Mesmo com as negativas dos Apelantes, perante o Juízo, depreende-se que os mesmos possuíam destaque dentro do comércio ilegal de entorpecentes, conforme mídias dos autos
(mídia gravada de fl. 129),
as quais peço vênia para não transcrevê-las, uma vez que me tornaria em demasia prolixa.

O STJ tem se mostrado favorável ao conhecimento das escutas telefônicas como meio de provas seguras e legais, conforme jurisprudência colacionada, não se envolvendo no exame do acervo probatório:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. NÃO ACOLHIMENTO.SUPRESSAO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE E EXCESSO DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO PARA INFIRMAR A CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP. 2. A alegação de incompetência da Justiça estadual para a condução do feito não foi objeto de decisão pelo Tribunal a quo, de modo que não se inaugura a competência desta Corte Superior, sob pena de configurar-se supressão de instância.
3. A Corte de origem ressaltou a legalidade das escutas telefônicas realizadas pela polícia judiciária, ao asseverar que todas foram devidamente autorizadas pelo Juízo competente, assim como suas prorrogações, que se estenderam no tempo devido, especialmente, "ao número de pessoas envolvidas e a dinâmica imposto pelo grupo" (fl. 747). Portanto, para se infirmar a interpretação exarada no acórdão vergastado, seria necessário imiscuir-se no exame do acervo probatório, o que é defeso a este Tribunal Superior.
4. O Juízo singular entendeu devida a prisão preventiva do paciente com base tão somente em elementos inerentes ao próprio tipo penal em tese violado (como a gravidade abstrata do delito e a longa pena cominada), sem, no entanto, ter apontado nenhum elemento concreto que, efetivamente, evidenciasse que o paciente, solto, pudesse colocar em risco a ordem pública ou
a ordem
econômica, ou mesmo se furtar à aplicação da lei penal. 5. A prevalecer a argumentação dessa decisão, todos os crimes de tráfico ensejariam a prisão cautelar de seus respectivos autores, o que não se coaduna com a excepcionalidade da prisão preventiva, princípio que há de ser observado para a convivência harmônica da cautela pessoal extrema com a presunção de não culpabilidade. 6. Habeas corpus concedido para, confirmada a liminar que determinou a soltura do paciente, cassar a decisão que decretou a prisão preventiva no Processo n. 0004162-12.2015.8.01.0001, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar se efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP. (HC 338.553/AC, Rei. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 28/04/2016).
Negritei

Para um melhor embasamento em minha decisão, colaciono decisão de nossa Egrégia Corte, conforme aresto colacionado:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA. DEFESA PRÉVIA DOS RÉUS OFERTADA POR UM ÚNICO CAUSÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO EM SUA MODALIDADE PRIVILEGIADA. NÃO PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA PENA.
1) A prisão dos recorrentes decorreu de larga investigação, tendo a decisão que decretou a interceptação telefônica dos investigados sido proferida em inquérito cujo sigilo era imprescindível a manutenção das investigações, procedimento acobertado pelo art. 20 do CPP, tendo, no entanto, sido assegurado a defesa dos recorrentes o pleno acesso aos autos apartados que acompanham o Inquérito Policial, cujo conteúdo compreende o sumário do monitoramento e das diligências empreendidas pela polícia, bem como a transcrição dos trechos das conversas mantidas pelos recorrentes, de modo a garantir a inexistência de máculas ao corolário da ampla defesa dos réus, sendo preciso o procedimento do Juízo sentenciante, ao garantir, à defesa dos então investigados, acesso ao conteúdo apenas vinculado ao seus clientes. 2) Não há que se falar em incompetência da Vara de Entorpecentes e Combate as organizações criminosas quando, desde a gênese das investigações, os recorrentes foram acusados de praticarem, de forma ordenada e utilizando-se de uma divisão de tarefa mínima, mediante aferição de vantagem, infração penal cuja pena máxima é superior a 4 anos, não havendo que se falar em incompetência da Vara de Crimes Organizados para o julgamento do feito, nos termos do estabelecido no art. 74 do Código de Processo Penal c/c art. 100 da Lei de Organização Judiciária do Estado do Pará e resoluções n° 004/2009 e 008/2013-GP.
3) Não obstante o recorrente José Rubervaldo, sustente ter sido processualmente prejudicado por ter sido sua defesa prévia ofertada pelo mesmo patrono que os demais corréus, do simples exame processual constata-se que as teses defensivas dos réus só tomaram rumos diversos a partir da instrução criminal, tendo se limitado, naquela fase procedimental, a declarar sua inocência sem a adoção de qualquer tese especifica a sustentar a alegação. 4) O juízo a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 5) Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico foram plenamente demonstrados ao longo da instrução processual, vez que, as interceptações telefônicas, os depoimentos prestados pelos Policiais responsáveis pela investigação e o contexto flagrancial, demonstram, à plenitude, os elementos necessários para configuração dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. 6) O julgador não utilizou fundamentos idôneos para negativar os vetores do art. 59 do CP, contudo, o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem. Nesse mister, as circunstâncias do delito, bem como a natureza e a quantidade da droga apreendida devem permanecer como desfavoráveis em relação ao recorrente, ainda que por fundamentação diversa, não tendo, a correção da fundamentação operada pelo juízo, o condão de redução da pena-base para o mínimo legal, vez que basta a existência de uma circunstância desfavorável para autorizar o afastamento (Súmula n° 23 TJEPA), impondo-se a manutenção das penas impostas, vez que em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 7) Não há que se falar em reconhecimento do tráfico em sua modalidade privilegiada em favor do recorrente JOAQUIM DE OLINDA CARVALHO JÚNIOR, vez que ele teve reconhecido em sentença o fato de que integrava organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. 8) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, tão somente para alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sem reduzir a pena dos Apelantes (2019.05153456-84, 210.723, Rei. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-13). Negritei
É a decisão de minha relatoria:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33, CAPUT, DA LEI 11.346/2006 ? LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS). 1 ? APELAÇÃO DA RÉ MAISARA PATRÍCIA PAULINO DA COSTA
1.1.- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS ATRAÉS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS LEGALMENTE POR AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE, ASSIM COMO OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA OPERAÇÃO DENOMINADA DE 70PERAÇÃO REGRESSO?, QUE VISAVA O DESBARATAMENTO E DESMANCHE DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NA CIDADE DE ALTAMIRA/PA, DEMONSTRAM A ORGANIZAÇÃO E A LOGÍSTICA USADA PELOS ENVOLVIDOS QUE BEIRAVAM UM CONGLOMERADO EMPRESARIAL, DADA A FORMA COMO ATUAVAM. APLICAÇÃO DA LEI N° 9.296 DE 24 DE JULHO DE 1996, NO QUE CONCERNE À INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA PARA FINS DE LEVANTAMENTO DE PROVAS EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL PROVAS ROBUSTAS E EFICAZES PARA DEMONSRAR AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DA APELANTE.
1.2.-PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS APLICADAS PARA OS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343;06) E ASSOCIAÇÃO PARA 0 TRÁFICO (ART. 35, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 68 E 59 DO CÓDIGO PENAL COM A VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E APLICAÇÃO DO MÉTODO TRIFÁSICO ADOTADO EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO. VALORAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 42 DA LEI N° 11.343/06 COMO DESFAVORÁVEL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 23 DO TJEPA. 1.3.-PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4
o
, DO ART. 33, DA LEI N° 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE. APELANTE NÃO SE ENQUADRA NO REGRAMENTO CONTIDO NO § 4
o
, DO ARTIGO 33, DA LEI N° 11.343/06. PARA QUE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO NÃO BASTA QUE SEJA PRIMÁRIO E POSSUA BONS ANTECEDENTES. NÃO PODE SE DEDICAR À ATIVIDADES CRIMINOSAS. IN APLICÁVEL A MINORATE EM VISTA DAS DOS ELEMENTOS PROBANTES TRAZIDOS AOS AUTOS QUE EVIDENCIAM QUE A APELANTE DEDICA-SE À ATIVIDADE CRIMINOSA. 2. APELAÇÃO DO RÉU ROMÁRIO GUEDES DE MELO. 2.1.-PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO ROMÁRIO GUEDES DE MELO, DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 33, CAPUT E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N° 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO). IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE QUE O APELANTE FAZIA PARTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONSTANTE NAS TRANSCRIÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, POIS ERA UMA AGENTE QUE ATUAVA NA VENDA DE DROGAS. A MOVIMENTAÇÃO E ENTREGA DAS DROGAS ERA FEITA PELO APELANTE. O COMUNICADO SE DAVA ATRAVÉS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS FEITAS POR PEQUENOS TRAFICANTES E EM SEGUIDA ESTE PRESTAVA CONTAS COM O NACIONAL JOSÉ EUDES, CHEFE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 2.2.- PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO DOSIMÉTRICO FEITO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO COM OBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO DOS ARTIGOS 68 E
59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM A VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E APLICAÇÃO DO MÉTODO TRIFÁSICO USADO EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO. PRECENDETES DO HC 529.864/SP, REL RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, JULGADO EM 12/11/2019, DJE 25/11/2019. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 23 DO TJEPA. 3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e, no mérito, pelo improvimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 (dez) dias do mês de dezembro de 2019. Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhora Desembargador (a) Maria Edwiges de Miranda Lobato. Belém/P A, 10 de dezembro de 2019. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora (2019.05140690-67, 210.651, Rei. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)
(Negritei)

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa dos Apelantes quanto a insuficiência de provas para o crime de tráfico e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33,
caput
e

35, ambos da Lei n° 11.343/06.
2.2. PEDIDO DE ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA.
2.2.1. EM RELAÇÃO AOS APELANTES JAIME DE ALMEIDA, CÉLIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA E JAIME DEDSON DE ASSUNÇÃO ALMEIDA.
2.2.1.1. EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

A Defesa dos Apelantes, se insurge na suposta valoração da
culpabilidade
já inserta no tipo penal a quando de sua valoração como circunstância judicial negativa, nos termos do artigo 59 do CP, teria ocorrido
bis in idem
a quando da prolação do edito condenatório em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/06)
Alega que as demais circunstâncias analisadas lhe foram favoráveis.

Ocorre que é sedimentado em nossa Corte, nos termos da Súmula n° 23 do TJEPA, que basta somente uma circunstância desfavorável para que a pena-base seja elevada acima do mínimo legal.
Súmula n° 23
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
É o entendimento de nossa Corte Pátria:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO ? ART. 121, §2°, IV DO CPB. MÉRITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE 04 (QUATRO) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
SÚMULA N° 23 TJPA.
PENA MÁXIMA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO.
DOSIMETRIA DA PENA. Diante da exaustiva exposição das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato que 04 (quatro) circunstâncias judiciais devem ser mantidas desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade e conseqüências do crime), entendo que deve ser MANTIDA a pena-base no patamar máximo de 30 (trinta) anos de reclusão, com fulcro na súmula n° 23 do TJPA,
bem como nos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. 2
a
FASE DA DOSIMETRIA DA PENA Não há circunstâncias agravantes e atenuantes a serem valoradas. 3
a
FASE DA DOSIMETRIA DA PENA Inexistem causas de aumento ou causa de diminuição da pena. Dessa forma, mantenho a pena definitiva no patamar de 30 (trinta) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2°, inciso IV do CPB. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. Em consonância com o artigo 33, §2°, alínea ?a?, do Código Penal, o réu iniciará o cumprimento de sua pena no REGIME FECHADO. DISPOSITIVO Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3
a
Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (2019.05161702-81, 210.759, Rei. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-12, Publicado em 2019-12-13).
(Negritei)
2.2.1.2.

EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

Não prospera a tese levantada pela defesa dos Apelante, uma vez que a circunstância judicia
culpabilidade
foi valorada desfavorável aos Apelantes, e como dito anteriormente, nos termos da Súmula 23 do TJEPA, basta que uma única circunstância seja valorada negativamente para elevação acima do mínimo legal, não sendo necessária a fundamentação, já que me tornaria prolixa e repetitiva, pedindo neste momento vênia para não me prolongar quanto ao pleito questionado, somente manifestando-me que os cálculos dosimétricos foram feitos em observância ao regramento contido nos artigos 59 e 68 do Código Penal, não havendo quaisquer correção a ser feita no cálculo dosimétrico das penas cominadas.
2.2.1.3.

DAS RELEVANTES CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS AOS APELANTES
PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4
o
, DO ARTIGO 33, DA LEI
N° 11.343/06.

A pretensão recursal em análise não merece prosperar, consoante razões jurídicas a seguir expostas.

Entendo que para se beneficiar o traficante com a minorante em análise não basta que ele seja primário e de bons antecedentes, também não pode dedicar-se às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Portais razões, saliento que a recorrente não faz jus

a causa de diminuição de pena em tela.

Oportuno mencionar que uma das questões que têm ensejado grande dificuldade na aplicação da Lei de Drogas é a minorante contida no §4° do seu artigo 33 da Lei n° 11.343/06.

Em linhas gerais, a doutrina tem se inclinado no sentido de apontar que, presentes os requisitos cumulativos previstos no tipo derivado, é direito do réu a sua aplicação. Esta é mesmo a posição mais indicada, diante da forma que foi positivada a privilegiadora.

Nessa linha de raciocínio, um agente apanhado na traficância, mesmo sem investigação anterior, com grande quantidade de droga ou em situação que se possa dizer que não é um pequeno ou eventual traficante pode ser tido como alguém que se dedica às atividades criminosas.

Da mesma forma, quem ostenta extensa ficha de ações penais e inquéritos policiais também pode ser classificado como alguém dedicado às atividades criminosas. Essa é a melhor interpretação a ser dada para a correta aplicação do impropriamente chamado "tráfico privilegiado", pois tal minorante deve beneficiar aqueles que praticaram a conduta ilícita de modo não habitual ou que não foram apanhados pelos inúmeros verbos nucleares do tipo do artigo 33 da Lei de Drogas, mas que não se constituam em agentes cujas condutas possam ser tidas como
dissipadoras ou de oferta de drogas em escala, como uma mercancia. Nesse sentido,
precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO § 4
o
DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART 44, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS AMENO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
I
-
Para a incidência do redutor previsto no § 4
o
do art. 33 da Lei 11.343/06, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. Precedentes.
II
-
In casu, revela-se inviável a aplicação da causa especial de diminuição, tendo em vista que as circunstâncias do caso levaram à conclusão do Tribunal de origem de que o agravante se dedica a atividades criminosas, ao considerar "a quantidade do entorpecente apreendido, sua natureza altamente viciante e a forma de acondicionamento (embalado em porções individuais), denotam que a sentenciada faz do tráfico meio de vida, tanto que não demonstrou, ainda que propalado, o exercício de qualquer atividade lícita" (fl. 245).
III - Na espécie, não foi preenchido o requisito objetivo temporal, para a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão da condenação da agravante ser superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV - O pleito de fixação de regime prisional para o aberto fica prejudicado, em razão do não acolhimento do pedido de aplicação da causa minorante, de que trata o § 4
o
, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1466074/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).
Negritei

No presente caso, é inaplicável a minorante, tendo em vista os elementos extraídos dos autos em questão, a evidenciar que os recorrentes dedicam-se à atividade criminosa, como salientou o magistrado singular por ocasião da prolação do édito condenatório, alie-se ao fato de que consta nas escutas telefônicas a indicação dos Apelantes como vendedores e fornecedores da substância entorpecente para comercialização da cidade de Bragança/PA, logo, não preenchendo os requisitos objetivos para a concessão do benefício.
Impende mencionar, decisão do STF, conforme jurisprudência colacionada:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABlVEL SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 167991 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 07-05-2019 PUBLIC 08-05-2019)

As balizas para concessão da causa de diminuição de pena (Lei N° 11.343/2006, artigo 33, §4°) são as seguintes: a)
ser o agente primário
, b)
possuidor de bons antecedentes,
c)
nào se dedicar a atividades criminosas

e
d)
não integrar organização criminosa
.

Compulsando os autos, forçoso reconhecer que os Recorrentes não preenchem os requisitos necessários para a concessão do benefício, de modo a não fazer
jus
a benesse prevista no artigo 33, § 4
o
, da Lei n° 11.343/2006, conforme fundamentação exposta pelo juízo monocrático.

Por tais razões de decidir, entendo que a pretensão de aplicação da minorante em questão nos autos não merece guarida.

Materialidade e autoria devidamente comprovados, com os depoimento das testemunhas arroladas e transcrições telefônicas obtidas de forma legal e com autorização judicial, não deixam dúvidas quanto a autoria
e
materialidade delitiva.

Logo, não há como reconhecer que estes não tenham participação ativa no delito, não podendo os Apelantes serem contemplados com a redutora em testilha. É o entendimento do STJ:
PENAL HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART 28, LAD). INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. HEDIONDEZ E GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. DESCABIMENTO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MINORANTE NO GRAU MÁXIMO. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.
II
-
O v. acórdão impugnado entendeu estarem presentes provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4
o
, da Lei 11.343/06. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
III
- A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1
a
parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV - A alteração do julgado, no sentido de promover a desclassificação, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelo eg. Tribunal a quo, soberano na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. V - O col. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC n. 111.840/ES (Rei. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/12/2013), declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1
o
do art. 2
o
da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. Seguindo tal orientação, firmou-se o entendimento nesta Corte segundo o qual o julgador deve observar o disposto no art. 33, §§ 2
o
e 3
o
, do Código Penal, quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, independente de o crime ser hediondo ou equiparado. III - In casu, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, tendo ainda sido aplicada no grau máximo a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei de Drogas. As circunstâncias judiciais, portanto, foram todas consideradas favoráveis. VI - Assim, sendo o paciente primário, fixada a pena-base no mínimo legal e consideradas como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o regime aberto mostra-se o adequado para o resgate da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2
o
, alínea c, do Código Penal, bem como de acordo com o entendimento constante das Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e n. 440 desta Corte Superior. VII - O Pretório Excelso, nos termos da r. decisão proferida por ocasião do julgamento do HC n. 97.256/RS, ao considerar inconstitucional a vedação legal à substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, contida no art. 33, § 4
o
, da Lei n. 11.343/06 (cuja execução foi suspensa pelo Senado Federal por meio da Resolução n. 5 de 16/2/2012), permitiu a concessão da benesse aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos insertos no art. 44 do Código Penal, como ocorre no presente caso. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, confirmando a liminar anteriormente concedida (fls. 60-62), fixar o regime aberto para o início de cumprimento da pena e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes definidos pelo MM. Juízo da Execução Penal, mantidos os demais termos da condenação. (HC 485.543/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019).
Negritei

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa dos Apelantes e nesta esteira, entendo que os mesmo não fazem jus a minorante prevista no § 4
o
, do art. 33, da Lei n° 11.343/06.
2.3.PEDIDO DE REDUCÀO DA PENA DE MULTA PARA OS APELANTES JAIME DE ALMEIDA, CÉLIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA E JAIME DEDSON DE ASSUNÇÃO ALMEIDA.

Quanto ao pedido para exclusão da pena de multa, sob a alegação de que os apelantes não possuem condições financeiras para arcar com a referida sanção e alegação de que a mesma deva guardar relação com a pena impostas, impende ressaltar que para ambos os crimes imputados, o valor da pena de multa foi fixado em seu mínimo legal, havendo por conseguinte a soma dos dias-multa aplicados.

Vale ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.
Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:
A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída. (STJ, HC n. 853.604/RS, Rei. Min. Gilson Dipp, j. 19.6.2007, DJe 6.8.2007)
Acerca da matéria já se manifestou demais Tribunais, a saber:
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO -PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPROCEDÊNCIA - IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA - PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL -IMPOSSIBILIDADE
-
SÚMULA 231 STJ - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA -IMPOSSIBILIDADE - NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL -SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo irrelevante que
a
arma de fogo apreendida esteja desmuniciada (STJ, HC n. 78.190/RJ). A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, e não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ). A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Logo, entendo que a pretensão deduzida pelos Apelantes não merece guarida, mantendo-se por conseguinte, a pena de multa imposta.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto em favor de
JAIME DE ALMEIDA, CÉLIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA E JAIME DEDSON DE ASSUNÇÃO ALMEIDA,
para, no mérito,
negar-lhe provimento,
conforme razões amplamente explicitadas alhures e manter
in totum
a sentença penal condenatória de fls. 244/258, prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.
É como
voto.
Belém, de janeiro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora